Tribunal: STF
Processo: HC 72507
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS". INTIMAÇÃO  DO DEFENSOR DO RÉU
PARA  CONTRA-ARRAZOAR O RECURSO MINISTERIAL: AUSÊNCIA: CERCEAMENTO DE
DEFESA:  NULIDADE DO  ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO  DA PRETENSAO PUNITIVA PELA
PENA "IN CONCRETO": EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1.            Nulo o processo a partir do ato imediato a apresentação
das  razoes do recurso ministerial, porquanto a falta de intimação do
defensor   para   contra-arrazoar   implica   nulidade   do  acórdão,
independente  de  prova  do   prejuizo,  por  configurar  ofensa  aos
princípios da ampla defesa e do contraditorio.
2.             Em  face da  nulidade  do  "decisum" e  da  vedação da
"reformatio  in   pejus",  consumou-se  a   prescrição  da  pretensão
punitiva, a teor do art. 109, VI, do Código Penal, eis que a sentença
condenatória,  impondo pena inferior a  um ano, foi publicada há mais
de dois anos, restando inocuo submeter-se a matéria a novo julgamento
pelo Tribunal "a quo".
3.             "Habeas corpus"  deferido para  decretar, de oficio, a
nulidade  da  sentença  condenatória  e  reconhecer,  desde  logo,  a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.